Tribunal: TJDFT
Processo: 0739009-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739009-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE NO PLANALTO, PAULO ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, CAETANO AMANCIO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: L&amp;M TOLDOS E COBERTURAS LTDA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora